Tribunal: TJES
Processo: 5005259-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005259-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA GOMES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005259-30.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
RECORRIDOS
: BANCO BRADESCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre bloqueio de valor referente à benefício previdenciário. A parte autora afirma receber seu benefício previdenciário na instituição financeira da ré. No entanto, alega que a ré está impedindo-a de sacar os valores referentes ao 13º salário, na medida em que o saldo está bloqueado. Pede, nestes termos, que a ré restitua o valor bloqueado (R$ 1.234,40), bem como seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou o processo extinto sem resolução do mérito, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao compulsar os autos, nota-se que a parte ré, efetivamente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o bloqueio dos valores discutidos pela parte autora, conforme provas anexadas aos autos, foram bloqueados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Tal situação impossibilita à instituição financeira requerida de liberar a quantia, de modo que inexiste vínculo entre o banco e o referido bloqueio. No pormenor, o real órgão pagador do benefício previdenciário é o INSS, competindo ao banco o mero repasse dos valores e, na qualidade de receptor mandatário, não possui a devida autonomia para a liberação de verbas caso exista, por parte do órgão pagador, uma contra ordem de pagamento. Ao consumidor que se sente prejudicado, resta a busca por maiores esclarecimentos perante o órgão instituidor do benefício. Por tudo isso, a sentença objurgada merece ser mantida.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.